Tribunal: TJSP
Processo: 1009853-31.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. "ASTREINTES" QUE PERDEM O OBJETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança de "astreintes" por descumprimento de liminar resta prejudicada se, além da ré ter cumprido a tutela antecipada, foram fixadas em relação ao pedido de obrigação de fazer que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. "ASTREINTES" QUE PERDEM O OBJETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança de "astreintes" por descumprimento de liminar resta prejudicada se, além da ré ter cumprido a tutela antecipada, foram fixadas em relação ao pedido de obrigação de fazer que não chegou a ter seu mérito apreciado diante da desistência da ação pela autora.
2. Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais quando a autora, em razão da tenra idade, não tinha capacidade cognitiva para compreender a situação decorrente da eventual recusa de cobertura integral de tratamento em área de predileção da requerente.